Tribunal: TJSP
Processo: 2062511-68.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: , por via de consequência, o conhecimento, análise e decisão a respeito de pretensões distintas, mas relacionadas ao mesmo fato jurídico. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, não conhecido, determinando-se a redistribuição dos autos à C. 4a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2062511-68.2021.8.26.0000; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – execução fiscal – direito TRIBUTÁRIO – ICMS – PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO – GARANTIA DO D. JUÍZO DA COBRANÇA – OFERECIMENTO DE BEM IMÓVEL – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – pretensão AO ACOLHIMENTO DA GARANTIA OFERECIDA – NÃO CONHECIMENTO – PREVENÇÃO DA C. 4a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1.

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – execução fiscal – direito TRIBUTÁRIO – ICMS – PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO – GARANTIA DO D. JUÍZO DA COBRANÇA – OFERECIMENTO DE BEM IMÓVEL – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – pretensão AO ACOLHIMENTO DA GARANTIA OFERECIDA – NÃO CONHECIMENTO – PREVENÇÃO DA C. 4a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Competência e prevenção da C. 4a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, para conhecer e julgar a presente lide, reconhecida. 2. Conhecimento e julgamento anterior do recurso de agravo de instrumento n° 2161802-12.2019.8.26.0000, em 29.4.20. 3. Inteligência do artigo 105 do RITJSP. 4. Causas distintas, envolvendo a mesma relação jurídica (Termo de Aceite do PEP do ICMS no 20401931-1). 5. O instituto processual da prevenção é mais abrangente do que a conexão e continência, autorizando o mesmo C. Órgão Julgador, por via de consequência, o conhecimento, análise e decisão a respeito de pretensões distintas, mas relacionadas ao mesmo fato jurídico. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, não conhecido, determinando-se a redistribuição dos autos à C. 4a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça.